Tribunal: TJMT
Processo: 1010752-67.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Recurso no 1010752-67.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
Tendo em vista o depósito por parte da reclamada (id. 39655453), devolva-se à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto